Tribunal: TCU
Processo: 001.530/2026-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria a Elias Gabriel Aide, emitido pela Universidade Federal Fluminense e submetido ao TCU para registro.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de concessão de aposentadoria a Elias Gabriel Aide, emitido pela Universidade Federal Fluminense e submetido a este Tribunal para registro, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fulcro no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno e no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, em: 9.1. negar registro ao ato de concessão de aposentadoria a Elias Gabriel Aide; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência do presente acórdão pela unidade jurisdicionada; 9.3. determinar à Universidade Federal Fluminense que: 9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, os pagamentos irregulares decorrentes do ato impugnado: 9.3.2. comunique imediatamente ao interessado o teor da presente deliberação, encaminhando ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da data de ciência; 9.3.3. informe a Elias Gabriel Aide que, em caso de não provimento de recurso eventualmente interposto, deverão ser restituídos os valores recebidos após a ciência deste acórdão pelo órgão de origem. 9.4. informar o conteúdo desta deliberação à Universidade Federal Fluminense.